Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730671-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR DE CASTRO MIRANDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0707103-59.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão do Auto de Infração n° 081506 da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística. Em suas razões, o agravante renova o pleito de suspensão do ato impugnado, declinando, para tanto, e em apertada síntese, que a intimação demolitória foi recebida pela associação de moradores, da qual não faz parte; que os agentes públicos descumpriram as medidas sanitárias para evitar a propagação do corona vírus; que o ato administrativo contraria ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual estariam suspensas as desocupações de moradores de casas habitadas em função do período de pandemia; que a área onde situado o imóvel é passível de regularização, inclusive porque já reconhecido pelo poder público como área de “domínio incerto”, não sendo, portanto, terra pública; que a área é coberta por serviços públicos essenciais; que o ato administrativo é ilegal por não ter garantido ao recorrente o direito defesa e contraditório; que a Constituição Federal lhe garante o direito de moradia e a inviolabilidade do domicílio; que a manutenção do ato tende a causar-lhe grande prejuízo ante a possibilidade de demolição de sua moradia. Requer, deste modo, a concessão da tutela de urgência para que “o DFLEGAL se abstenha de vir a demolir a casa do Agravante até o julgamento do mérito definitivo da presente ação”. Aos autos vieram guia de custas (Id. 29295703) e comprovante de pagamento (Id. 29295702). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, demanda a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Muito embora a edificação no solo urbano, de fato, não prescinda da observância aos requisitos legais, é inegável que a imediata demolição da moradia do agravante tende a tornar inútil o resultado do processo, de onde exsurge a própria urgência da medida. De outro lado, ainda que sem adentrar ao mérito da regularidade da edificação, pondero as afirmações do recorrente de que a área não seria de domínio público, fato que, por si só, determina a necessidade de melhor análise da controvérsia, inclusive com a formação do contraditório e dilação probatória, pois a intimação demolitória só é cabível quando a obra não fora passível de regulação, nos termos do art. 161 do Decreto n° 39.272/2018. De mais a mais, segundo afirmado, a despeito de determinada a demolição de sua moradia, o recorrente nem mesmo foi intimado pessoalmente, eis que a intimação demolitória teria por destinatário entidade associativa da qual o demandante nem mesmo faz parte, fato que inviabiliza seu próprio direito de defesa perante o poder público. Nesse contexto, ao menos até que sobrevenham maiores elementos aos autos, mormente capazes de infirmar as considerações trazidas pelo agravante, tenho por conceder a liminar. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para, até julgamento do agravo, suspender, em relação à moradia do agravante, os efeitos do Auto de Infração n° 081506 da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para ciência desta Decisão e, se o caso, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora